Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à apelação da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão suposta omissão no acórdão quanto às consequências jurídicas da revelia e ao pedido de ressarcimento das despesas com o reparo das esquadrias de vidro e dos toldos de uma casa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão analisou de forma clara e fundamentada os efeitos da revelia, que não abrangem questões de direito, tampouco ensejam a automática procedência do pedido deduzido na petição inicial.
5. Quanto ao pedido de ressarcimento dos danos causados às esquadrias de vidro e aos toldos, também não há omissão que deva ser suprida. Conforme registrado no voto condutor do acórdão, foi reconhecido o dever de indenizar apenas os prejuízos estritamente vinculados à má execução do piso de concreto polido contratado.
6. Os argumentos apresentados nos embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não omissão, contradição ou obscuridade que justifique o uso dessa estreita via processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração".
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1746750, 0712430-18.2021.8.07.0007, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17.8.2023, publicado no DJe: 4.9.2023.